Tribunal: TJSP
Processo: 1117769-76.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistência de qualquer vício – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1117769-76.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é
embargado UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1117769-76.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 38.955
2
VOTO No
: 38.955 (EMP-DIG-V)
COMARCA : SÃO PAULO
EDEC. No
: 1117769-76.2018.8.26.0000/50000
EBTE.
: UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
EBDO.
: UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
VOTO No
: 38.956 (EMP-DIG-V)
COMARCA : SÃO PAULO
EDEC. No
: 1117769-76.2018.8.26.0000/50001
EBTE.
: UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
EBDO.
: UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
RECURSO
Embargos de declaração
Pretensão de
atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado

Inaplicabilidade Inexistência de qualquer vício Decisão
mantida por seus próprios fundamentos - Embargos
rejeitados.
Dispositivo: Rejeitam os embargos
Embargos de declaração opostos por Unimed Paulistana
Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico , de um lado, e Unimed São José do
Rio Preto Cooperativa de Trabalho Médico , de outro, dirigidos ao v. aresto em
fl. 2.953-2.962 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de
instrumento apenas para afastar pequena parcela da compensação de valores.
Inconformada, a autora sustenta que o v. acórdão deve ser
modificado quanto à possibilidade de compensação de créditos entre as
litigantes, uma vez que, em virtude da decretação de sua liquidação
extrajudicial, perdeu o direito de dispor sobre seus bens e direitos (fl. 1-7 do
incidente anexo aos autos digitais).
A ré manifestou-se pela rejeição do recurso (fl. 11-13 do
incidente anexo aos autos digitais).
A requerida, por sua vez, alega que a decisão embargada é
omissa por apresentar fundamentação que não considerou eficazmente que os
créditos e débitos já podiam ser compensados antes da decretação da
liquidação da autora, pois já eram líquidos, certos e devidos (fl. 1-3 do
incidente anexo aos autos digitais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1117769-76.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 38.955
3
A requerente manifestou-se pela rejeição do recurso (fl. 6-9
do incidente anexo aos autos digitais).
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos, pois,
em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.
No caso concreto, a decisão embargada foi precisa ao
apontar os fundamentos que levaram a Câmara Julgadora a concluir pelo
resultado dado ao julgamento do recurso de apelação, tendo sido apresentadas
suas razões de decidir, adotadas pelo Órgão Julgador.
Observa-se que a pretensão recursal revela tão somente a
intenção de nova análise das circunstâncias que envolvem a lide e alteração do
posicionamento da Turma Julgadora, não incidindo na hipótese, portanto,
nenhum dos vícios que fundamentam o acolhimento dos embargos
declaratórios. Os créditos constituídos anteriormente à data de
decretação da liquidação extrajudicial da Unimed Paulistana reúnem todos os
requisitos exigidos para a compensação legal no art. 369 do Código Civil, não
havendo que se falar em violação do par conditio creditorum , conforme excerto
reiterado:
[..] Como salientado em caso assemelhado:
“No entanto, como houve a decretação da liquidação
extrajudicial em 26 de janeiro de 2016, não poderia a recorrida
providenciar a compensação de débitos vencidos após esta data,
uma vez que essa conduta acarretaria evidente violação ao par
conditio
creditorum .”
(TJSP,
Apel.
no
1119513-43.2017.8.26.0100, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Rel. Des. Azuma Nishi, j. 17/07/2019, p.
19/07/2019)
Assim, todos os créditos e débitos apurados antes da decretação
da liquidação extrajudicial da Unimed Paulistana (26 de janeiro
de 2016) podem ser compensados nos termos do artigo 369 do
Código Civil e os créditos e débitos apurados após a data da
decretação da liquidação extrajudicial não permitem sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1117769-76.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 38.955
4
compensação, e devem ser excluídos da compensação feita pelo
juízo arbitral. [..]
Por outro lado, não há a necessidade de acréscimo de outros
fundamentos e explicações em relação aos créditos ainda não vencidos no
momento da decretação da liquidação extrajudicial da requerente, uma vez que
sequer houve sua constituição.
Ademais, não é exigível dos Julgadores que se reportem
expressamente em relação a cada um dos questionamentos formulados pelos
litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera adoção de tese contrária
ao entendimento da parte interessada, sendo suficiente que o alcance da
decisão esteja bem delimitado, com clareza suficiente acerca dos parâmetros
utilizados e ordens concedidas.
Neste sentido, precedentes do E. Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da
irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material, mas,
sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
QUANDO HOUVER MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL CONSAGRADO
NO CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do julgamento
dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção de omissão,
obscuridade,
contradição

ou

erro
material
acarretar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1117769-76.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 38.955
5
transformação significativa no decisum embargado, ou, se
houver manifesta decisão teratológica. Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte Especial,
não é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos
declaratórios em virtude de mudança jurisprudencial, exceto
quando houver omissão proveniente de julgamento anterior de
recurso especial repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a
posição jurisprudencial acima transcrita no inciso I do
parágrafo único do artigo 1.022, considerando omissão a
inexistência de manifestação no acórdão embargado sobre tese
firmada em julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)
Inexiste, portanto, qualquer vício a ser sanado tratando-se
de mero inconformismo infringente.
Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR